Tribunal: TJES
Processo: 5001552-30.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-30.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA VIEIRA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001552-30.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: TEREZA VIEIRA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7889310. Contrarrazões Id. 7889312, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7889310), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7889303), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Considerando que não foi realizada penhora e não houve qualquer outro tipo de garantia do juízo NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS, fundamentado no artigo 53, parágrafo 1º da Lei 9.099/95.’’

Trata-se de execução (Id.
7889289
) requerendo o pagamento da quantia de R$ 16.990,37 referente à sentença de Id.
7889285.

Em suma, o juízo de origem não conheceu os embargos à execução da executada (Id. 7889298) e os rejeitou liminarmente, por ausência de garantia do juízo.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que apresentou garantia no Id. 7889305 e seguintes. Afirma que o valor devido é de R$ 12.627,86 e que há evidente excesso na execução e requereu ainda a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa. Subsidiariamente, requereu que seja excluída a condenação relativa à verba de sucumbência.

Pois bem. No caso presente, entendo pela inexistência de nulidade da sentença, eis que o processo transitou em julgado no Id. 7889286, tendo a execução iniciado no Id. 7889289, bem como a executada foi intimada no Id. 7889296 “
para pagar, em 15 dias, com a devida comprovação.
”

A executada apresentou embargos à execução em 03/11/2023 (Id. 7889298), apresentando uma série de impugnações à presente execução, mas sem comprovar a garantia de juízo junto à peça.

No despacho de Id. 7889300, datado de 01/12/2023, a executada foi intimada para garantir a execução em 48 horas. Consta ainda na aba “expedientes” do Pje que a executada teria até o prazo de 07/12/2023 para se manifestar, mas não o fez, tendo sido proferida sentença no Id. 7889303 não conhecendo dos embargos por ausência de garantia.

A executada juntou no Id. 7889305 comprovante do depósito em garantia, tendo ainda alegado que o depósito foi em 29/11/2023, logo, tempestivo. Todavia, somente juntou o comprovante da garantia posteriormente à sentença de não conhecimento dos embargos.

Destaco que o Enunciado 117 do FONAJE é claro no sentido de que “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

Colaciono julgados com casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO EMBARGOS À EXECUÇÃO COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DA GARANTIA DO JUÍZO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 FONAJE RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AL - RI: 07002667920178020078 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 11/05/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECORRIDO O PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA LEITURA DA INTIMAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO INTEMPESTIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001626-27.2017.8.16.0167/1 - Terra Rica - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 20.04.2020) (TJ-PR - RI: 000162627201781601671 Terra Rica 0001626-27.2017.8.16.01671 (Acórdão), Relator: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 20/04/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/04/2020)

Logo, demonstrada a ausência de ilegalidade e considerando que nos presentes autos o comprovante de garantia do juízo por parte da recorrente somente foi juntado após a sentença impugnada, correta a decisão do juízo de origem,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença nessa diapasão.

Quanto à impugnação dos cálculos da exequente
, novamente não assiste razão.

A sentença objeto da presente execução (Id. 7889285) julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou a ré no seguinte sentido:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para
DESCONSTITUIR o contrato de empréstimo pessoal 4307711 e CONDENAR o requerido a suspender as cobranças, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada nova cobrança lançada, bem como a
restuir em dobro o que foi indevidamente descontado
, com incidência de juros legais e correção monetária ambos desde a data de cada desconto,
bem como a restituir em dobro a quantia de R$ 1.650,00, o que representa R$ 3.300,00
, com incidência de correção monetária e juros legais desde a data da aludida compra. Por fim,
CONDENO o requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. (grifos nossos)

Como se vê, foram três tipos de condenação a pagar. A primeira restituição em dobro de valores indevidamente descontados após o empréstimo declarado nulo, a segunda restituição em dobro de R$ 1.650,00 referente a uma compra (R$ 3.300,00 em dobro) e a terceira danos morais de R$ 7.000,00.

Nos cálculos apresentados pela exequente, foram apresentados os valores de R$ 150,00, R$ 1.250,00, R$ 190,00 e R$ 120,00, totalizando R$ 1.710,00 e em dobro R$ 3.420,00, referentes aos valores indevidamente descontados (Id. 7889289 - Pág. 3 e Id. 7889290 e seguintes) bem como os R$ 3.300,00 da compra já em dobro e os R$ 7.000,00 dos danos morais.

Por sua vez, a executada somente apresentou cálculos da condenação de R$ 3.300,00 e de R$ 7.000,00 (Id. 7889298 - Págs. 6/7), não tendo incluído os descontos indevidos. Daí a discrepância de valores, já que o cálculo da exequente sem atualização monetária totaliza R$ 13.720,00, enquanto o da executada R$ 10.300,00.

Os mencionados descontos foram objeto da inicial e constam ainda no Boletim de Ocorrência (Id. 7888816) e no extrato bancário da autora (Id. 7888817 - Pág. 2), portanto, não há que se falar em ausência de comprovação.

De todo modo, em sede de impugnação à execução de sentença, é impossível a reanálise de questões já decididas no curso do processo de conhecimento, pois se tratam de matérias que se encontram revestidas sob o manto da coisa julgada.

Em relação aos honorários
, é importante destacar que o art. 55, da Lei 9.099/95 prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pelo recorrido
, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. O fato das suas alegações não terem sido acolhidas não enseja a caracterização da alegada má-fé.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)